Tribunal: STF
Processo: AI 442161
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário.
II. - Alegação de ofensa ao
inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretendem os
 recorrentes, no ponto, é impugnar a decisão que lhes é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
III. -
Agravo não provido.